Tribunal: TJDFT
Processo: 0739125-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739125-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA ROCHA ADAO AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO INTER SA, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO DA ROCHA ADAO contra decisão 5a Vara Cível de Brasília (ID 248931738) que, nos autos de ação de superendividamento ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros, indeferiu tutela de urgência requerida. Em suas razões, alega, em síntese, que mais de 52% de sua remuneração líquida está comprometida com empréstimos, ultrapassando o limite legal de 30% previsto na Lei no 10.820/2003, fato que configura superendividamento. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 76715403). Contrarrazões apresentadas (ID 77291353, 77294120 e 77446004). É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A matéria objeto de plantão judicial é aquela considerada de extrema urgência e gravidade, que possa acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, não há nenhum pedido passível de análise no plantão. Apenas foram apresentadas contrarrazões após a decisão do juízo que negou a antecipação da tutela recursal. O caso deve ser apreciado pelo relator do recurso. Distribua-se oportunamente ao relator natural no início do próximo expediente forense. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 Leonardo Roscoe Bessa Desembargador - plantão